Tribunal: STF
Processo: HC 246329
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thayná Teixeira de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 917.953/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Alega a Defensoria Pública, nesta impetração, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com consequente fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Nesse sentido, aduz ao fato de que foi concedida à paciente ordem de habeas corpus por esta Segunda Turma no julgamento do HC 238551, para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em caso análogo ao ora em questão.



    Requer, ao final,



    “inicialmente, o conhecimento da presente ação e, de forma de liminar, pugna-se para que a) se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do §4º, do art. 33 e, uma vez redimensionada a pena, b) que seja fixado o regime inicial aberto e, por fim, c) que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes todos os requisitos para tanto, como tendem a assim se consolidar. 



    Ao final, a Defensoria Pública aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a afirmar que a agravante possui direito subjetivo à aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto estão presentes todos os requisitos para a concessão do benefício, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Nota-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não analisou as questões trazidas pela defesa, de modo que sua apreciação, de forma originária, no presente ensejo, configura inadmissível supressão de instância.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice. Isso porque, conforme a decisão monocrática do Ministro Relator, foi afastado o tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:



    “O voto condutor do julgado atacado assentou: 



    "Na terceira etapa foi negada a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que 'embora a ré seja tecnicamente primária, ostenta antecedentes infracionais relacionados ao tráfico de drogas, circunstância elucidativa de seu constante envolvimento com comércio ilícito de entorpecentes, desde o período da menoridade.' 



    Não é mesmo o caso de aplicação da referida causa de diminuição [...]." (fl. 85) 



    A Terceira Seção já decidiu "no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EDcl nos EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/11/2021). 



    No caso, verifica-se a impossibilidade de aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a existência oito anotações (fl. 59) por atos infracionais praticados pela paciente e indicativos da sua dedicação à atividade criminosa. A corroborar esse posicionamento:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inc. XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (grifei).



    Essa compreensão destoa do entendimento emanado desta Suprema Corte, segundo a qual a prática de atos infracionais não é, por si só, suficiente para justificar o afastamento da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Veja-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 2. Necessidade de realização de nova dosimetria da pena imposta ao agravante, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus.” (HC 228203 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. Precedente. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a quantidade de drogas não expressiva, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), inexistente, ainda, circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 214.089-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022; grifei).



    Diante desse quadro, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para que seja refeita a dosimetria da pena, observando-se a incidência da causa de diminuição de pena versada no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006. Determino, ainda, que, redimensionada a pena, deverão ser avaliados o cabimento de regime de cumprimento mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Processo nº 0007912-92.2022.8.26.0320, 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira - SP).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente